Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705951-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILTON GONSALVES BOMFIM DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O 1. Ciente da juntada das petições de ID ́s 25661956/25664759, com a procuração atualizada pelo credor NILTON GONSALVES BOMFIM. 2. Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor NILTON GONSALVES BOMFIM (ID 24054465). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 01 de junho de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto